Tribunal: STF
Processo: ARE 1315320
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 64):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. É incontroverso nos autos que, à época da contratação do Reclamante, era assegurado aos empregados do Banco Recorrente o adicional por tempo de serviço - quinquênios -; essa vantagem não foi renovada, a partir do acordo de 1998/1999, garantindo-se, todavia, o recebimento dos anuênios já adquiridos. Nesse contexto, houve, de fato, alteração lesiva do contrato de trabalho do Reclamante e, portanto, ilícita, já que a previsão, em regulamento interno da empresa, do pagamento dos anuênios desde o início da vigência do contrato de trabalho entabulado entre as partes, aderiu ao acordo firmado entre as partes, sendo defeso sua supressão por norma coletiva posterior, conforme dispõe a Súmula 51/I/TST. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o julgado recorrido desconsidera a regra constitucional prevista no art. 7º, inciso XXVI, da CF/88 que assegura validade da cláusula de acordo coletivo que transaciona direitos, ignorando o reconhecimento da natureza indenizatória das parcelas, fixada em Acordo Coletivo” (eDOC 66, p. 15).
    Outrossim, argumenta-se que a matéria é idêntica ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral (eDOC 66, p. 6). 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incidi, ainda, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 77). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 64, p. 3-6):
    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, no que interessa: 
    “ Ultrapassada essa questão, o Tribunal Regional assim decidiu na parte que interessa: 
    “(...) 3.3 - ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO ILÍCITA DO CONTRATO DE TRABALHO. REFLEXOS (análise conjunta dos recursos) 
    O juiz de origem julgou parcialmente procedente o pleito de pagamento diferenças de anuênios, com a incidência de reflexos. 
    Em recurso ordinário, o demandado escora-se na tese de que a supressão decorreu do fato de que a norma coletiva que previa o pagamento dos anuênios não mais vigorou entre as partes. 
    O reclamante pugna pelo reforma do julgado, em relação aos reflexos em PLR, licença-prêmio, licença-saúde, FGTS, RSR e horas extras. 
    Vejamos. 
    A alegação defensiva não prevalece frente ao entendimento atual do col. TST no sentido de que, diversamente do que sustenta o banco reclamado, o direito ora perseguido foi criado por meio de norma regulamentar e, exatamente por isso, aderiu ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo o banco excluir a parcela, posteriormente. 
    Na sessão do dia 24/9/2015, a SBDI-1 decidiu que, no caso em discussão, os anuênios foram instituídos por meio de regulamento interno do reclamado e, posteriormente, incorporado e suprimido por negociação coletiva. 
    Tendo sido a parcela ajustada por norma regulamentar do banco empregador, e não por norma coletiva como sustentado em defesa, conclui-se que o benefício já estava incorporado ao contrato de trabalho do empregado, não sendo permitida a sua supressão posterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido e ao princípio da impossibilidade de alteração contratual lesiva ao empregado (CLT, art. 468 e Súmula nº 51 do col. TST). 
    É lícito ao empregador conceder vantagens aos seus empregados além daquelas previstas em lei. Todavia, uma vez concedido, o benefício adere ao contrato de trabalho, tornando-se direito adquirido, que não pode mais ser suprimido unilateralmente pelo empregador. 
    Assim definido nos autos, escorreita a sentença que condenou o reclamado a pagar ao reclamante diferenças de anuênio. 
    (…)
    d) No que concerne às "diferenças de anuênios", salienta-se que é incontroverso nos autos que, à época da contratação do Reclamante, era assegurado aos empregados do Banco Recorrente o adicional por tempo de serviço - quinquênios -; essa vantagem não foi renovada, a partir do acordo de 1999, garantindo-se, todavia, o recebimento dos anuênios já adquiridos.
    Nesse contexto, houve, de fato, alteração lesiva do contrato de trabalho da Reclamante e, portanto, ilícita, já que a previsão, em regulamento interno da empresa, do pagamento dos anuênios desde o início da vigência do contrato de trabalho entabulado entre as partes, aderiu ao acordo firmado entre as partes, sendo defeso sua supressão por norma coletiva posterior, conforme dispõe a Súmula 51/I/TST. 
    NEGO PROVIMENTO.”
    Nas razões do agravo, o Agravante pugna pelo provimento do agravo de instrumento. 
    Sem razão, contudo. 
    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que o Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. 
    Conforme registrado, o direito pleiteado pelo Reclamante tem previsão em regulamento interno do Reclamado e aderiu ao seu contrato de trabalho, de maneira que, por ser norma mais benéfica, não pode ser suprimido por norma coletiva posterior, nos termos da Súmula 51/I/TST, sob pena de incorrer em alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT).” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza salarial das parcelas em discussão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Ademais, seria necessário o reexame dessa cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)
    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017)
    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 
    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial da parcela, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente